Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728717-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES, LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar acerca da alegação de preclusão aventada em Contrarrazões (ID 62524427), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator